Tribunal: TJES
Processo: 0004932-54.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004932-54.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRENILDA DAUN MOREIRA WUTKE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0004932-54.2019.8.08.0038

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
e
CRENILDA DAUN MOREIRA WUTKE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DA AUTORA NÃO CONHECIDOS. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA PA
VÃO
e
CRENILDA DAUN MOREIRA WUTKE

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048175, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

Em suas razões recursais (ID 9109033), o Município embargante aduziu, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que não se manifestou quanto ao argumento de ser inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho, Súmula do TST e legislação trabalhista, mas sim o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vila Pavão - Lei Complementar n. 005/2001. Afirmou, ainda, que não há períodos ininterruptos, mas existiram novos processos seletivos que a parte embargada quis, por livre e espontânea vontade, participar.

A autora, por sua vez, opôs embargos de declaração ao ID 9267202, sustentando que a decisão colegiada é omissa no que diz respeito ao prazo prescricional de 30 (trinta) anos, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão do C. STF no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608 do STF).

Contrarrazões apresentadas aos IDs 9366192 e 9578403.

É o relatório.

VOTO

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Considerando a existência de aclaratórios opostos por ambas as partes, passo a análise individual dos recursos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA (ID 9267202)

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o expediente recursal oposto pela autora não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995,
o recurso da parte autora é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão embargado foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 17/07/2024, conforme certidão ao ID 9046120, o prazo final para oposição do recurso seria em 24/07/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em 02/08/2024 (ID 9267202), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Ainda que assim não fosse, inexiste a omissão apontada pela parte. O acórdão abordou expressamente a matéria (prazo prescricional aplicável). Rememora-se (ID 9048175):

“(...) Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito da lide, é preciso registrar que parte da pretensão autoral já se encontra prescrita.

Como cediço, incide, na espécie, a previsão do Decreto 20.910/1932 que prevê que o prazo prescricional para a cobrança de débitos em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

(...)

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em 13/11/2019, é de se concluir que está prescrita a pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período anterior ao último quinquênio, contando-se da propositura da ação.

Ou seja, operou-se a prescrição do fundo de direito do contrato referente às parcelas anteriores a 13/11/2014, o que significa dizer que somente os contratos posteriores à data supramencionada serão apreciados, para fins da presente ação de cobrança (...)”.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela autora.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA MUNICIPALIDADE (ID 9109033)

Primeiramente, conheço dos embargos de declaração opostos pelo requerido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Rememoro que, em suas razões, o requerido/embargante sustentou, brevemente, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, na medida em que não se manifestou quanto ao argumento de ser inaplicável a Consolidação das Leis do Trabalho, Súmula do TST e legislação trabalhista, mas sim o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Vila Pavão - Lei Complementar n. 005/2001. Afirmou, ainda, que não há períodos ininterruptos, mas existiram novos processos seletivos que a parte embargada quis, por livre e espontânea vontade, participar.

Pois bem.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou decisão proferidas em autos diversos (contradição externa).

A par disso e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Na verdade, o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, limitando-se a discorrer genericamente quanto a seu inconformismo em relação ao reconhecimento de nulidade da contratação, na tentativa de que seja revisto o posicionamento adotado pela Turma.

O acórdão embargado abordou expressamente a existência de vício na contratação mantida entre as partes. Rememora-se (ID 9048175):

“(...) Veja-se que foram feitas 05 renovações sucessivas, pelo período de 01 ano cada, totalizando-se 05 anos de exercício de serviço em contratações temporárias.

Anoto que há, ainda, contratações anteriores ao ano de 2014, que embora não possam ser consideradas para fins da presente ação de cobrança (devido a prescrição), certamente fazem provas quanto à irregularidade da contratação temporária.

Deste modo, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

(...)

Dessa forma, evidente que as contratações em comento não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas. Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (...)”.

Neste aspecto, chamo atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Com efeito, é caso de negar provimento aos embargos aos aclaratórios opostos pelo requerido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela autora, ante a intempestividade. Por outro lado,
CONHEÇO
dos embargos opostos pelo requerido e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão objurgado, nos termos fundamentados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte requerida, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante (requerida) ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.